Tribunal: TJDFT
Processo: 0722252-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0722252-18.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAICOM MARQUES ALVES AGRAVADO: LUCK MULTIMARCAS COMERCIO DE VEICULOS LTDA, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência requerida por Maicom Marques Alves, ora agravante, consistente em autorizar a consignação em pagamento do valor das parcelas vincendas referentes ao contrato de financiamento de veículo celebrado com Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. até que seja declarada a rescisão contratual pela falta da prestação de serviço de Luck Multimarcas Comércio de Veículos Ltda. Maicom Marques Alves alega que o art. 539 do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de consignar o pagamento em Juízo quando o adimplemento de um devedor se encontrar embaraçado e turvo com relação a seu credor. Argumenta que tem preocupação de que se torne inadimplente, bem como de que tenha o seu veículo apreendido. Sustenta que precisa garantir que os valores serão adimplidos para que não haja mais prejuízos e para que não tenha de ir a Juízo para garantir o ressarcimento dos valores pagos para Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. em caso de a ação principal de rescisão de contrato ser julgada procedente. Afirma que precisa se utilizar da consignação em pagamento perante o Juízo, de acordo com o art. 334 do Código Civil, e que também precisa garantir que o valor correto seja estabelecido, já que houve litígio do objeto do pagamento. Destaca que já foram pagas nove (9) parcelas e que, no momento, faltam vinte e seis (26) parcelas, que deverão ser restituídas ao agravante no final da demanda. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pede o provimento do recurso. Sem preparo, eis que o agravante é beneficiário da assistência judiciária gratuita. Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora, que não estão presentes no caso em exame. A consignação em pagamento tem lugar quando estiver configurada a mora creditoris, ou seja, uma injusta recusa ou omissão do credor em receber o pagamento e dar quitação, a fim de liberar o devedor da obrigação. O art. 539 do Código de Processo Civil estabelece que, nos casos previstos em lei, o devedor ou o terceiro poderá requerer, com efeito de pagamento, a consignação da quantia ou da coisa devida. Acresça-se que o manejo da consignação em pagamento exige a demonstração de alguma das hipóteses descritas no art. 335 do Código Civil.[1] A análise dos autos não indica a existência de quaisquer das situações previstas no art. 335 do Código Civil. Não há evidências de que o credor tenha se recusado a receber o pagamento das prestações, ou criado qualquer embaraço para fazê-lo. Tampouco há dúvidas acerca da pessoa do credor e da sua legitimidade para receber o pagamento. Os pagamentos podem ser efetuados diretamente na instituição financeira, sem necessidade de serem depositados em Juízo, conforme salientado na decisão agravada. Não pende litígio sobre o objeto do pagamento, na medida em que não há disputa quanto à titularidade do crédito. Registre-se, ainda, que se mostra necessária a dilação probatória para demonstrar a ocorrência de irregularidade no cumprimento das cláusulas contratuais, expediente inviável em sede de agravo de instrumento. Não se vislumbra a probabilidade de provimento recursal. Ausente esta, desnecessário se falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 6 de julho de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Art. 335.A consignação tem lugar: I - se o credor não puder, ou, sem justa causa, recusar receber o pagamento, ou dar quitação na devida forma; II - se o credor não for, nem mandar receber a coisa no lugar, tempo e condição devidos; III - se o credor for incapaz de receber, for desconhecido, declarado ausente, ou residir em lugar incerto ou de acesso perigoso ou difícil; IV - se ocorrer dúvida sobre quem deva legitimamente receber o objeto do pagamento; V - se pender litígio sobre o objeto do pagamento.